Tribunal: TCU
Processo: 016.082/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4145/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.082/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diana dos Santos Moreira (XXX.668.771-XX); Gisele Maria de Sousa (XXX.571.341-XX); Guilherme de Lucena Silva (XXX.874.386-XX); Joas Nunes Batista (XXX.961.001-XX); Junio Onofre de Oliveira (XXX.896.681-XX); Katiuscia Bertone da Silva (XXX.253.791-XX); Lais Pinheiro Valverde (XXX.499.921-XX); Marliene Macedo de Faria Goncalves (XXX.934.861-XX); Paula Lobo Matos Bernardes (XXX.748.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.